Tribunal: STF
Processo: HC 209982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HC COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2021, por Wedner Costódio Lima, advogado, em benefício de Jussana da Silva Becker, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.10.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que denegou o Habeas Corpus n. 698.444/RS.



                              O caso 



    2. Consta dos autos que a prisão temporária anteriormente decretada contra a paciente foi convertida em preventiva, após oferecimento de denúncia pela prática de tráfico de entorpecente, acusando-a de comercializar cocaína em sua residência.



    3. Contra a decretação da prisão preventiva da paciente e o posterior indeferimento de requerimento de prisão domiciliar (doc. 5), impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    4. A denegação da ordem possibilitou a impetração do Habeas Corpus n. 698.444/RS, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz. A decisão foi mantida pela Sexta Turma, em 26.10.2021, ao desprover agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor. 4. Aliás, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar. 5. No caso, além de a Agravante possuir ‘duas condenações (não transitadas em julgados) pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, além de responder a processos por lesões corporais e, também, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, ‘a paciente está acusada da prática de tráfico de drogas em sua própria residência, a qual já era de conhecimento dos policiais como sendo local destinado à venda de drogas’, o que demonstra que seu filho vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas pela Agravante, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido”. 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa de concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Alega “o descumprimento frontal a Lei federal, sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos da Lei nº 13.769/2018, o qual, entre outras deliberações, acrescentou ao Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B do art. 318-A, a possibilidade de prisão domiciliar a mãe gestante ou com filhos menores, sendo que, a PACIENTE é mãe de 01 (um) filho menor que necessita de seus cuidados especiais”.



    Afirma, ademais, que “não houve flagrante delito, uma vez que, sequer a PACIENTE restou presa em virtude de posse de drogas, mas por prisão preventiva embasada em denúncias anônimas”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de ordem liminar de habeas corpus diante a manifesta possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por se tratar de mãe de filho menor de 04 (quatro) anos nos termos da LEI Nº 13.769/2018. b) No mérito, que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I do CPP, devido a paciente ser mãe de 01 (um) filho menor de 04 (quatro) anos de idade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a íntegra do acórdão que denegou o habeas corpus no Tribunal estadual e a cópia da decisão monocrática em que a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou o Habeas Corpus n. 698.444/RS, no Superior Tribunal de Justiça.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro completo relatado, não permitindo o seguimento do presente habeas corpus, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, da minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    8. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não se demonstra excepcionalidade por flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais a justificar a concessão da ordem de ofício.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de menor de doze anos (inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal), foi indeferida pelo decreto impugnado nos seguintes termos:



    “O pleito de prisão domiciliar já foi examinado e indeferido no expediente da prisão temporária 5001163-68.2020.8.21.0130 - Evento 83. 



    Acrescento, ainda, a norma protetiva trazida pela Lei 13.769/2018 visa resguardar a prole, permitindo permaneça o contato com a mãe. 



    No entanto, não faz sentido o aplicar de tal proteção quando a atividade criminosa coloca em risco os infantes, como supostamente ocorreu no caso dos autos já que a denúncia refere que a denunciada praticaria a narcotraficância em sua residência. Portanto, o comércio de drogas ocorria na presença da infante. Nesse sentido: (…)



    Portanto, não há como entender que a manutenção de crianças em contexto de comércio de drogas atenda ao princípio do melhor interesse do menor. 



    Indefiro o pedido de prisão domiciliar” (doc. 5 – grifos nossos).



    10. O acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do benefício assentando que, “além de a Agravante [paciente] possuir ‘duas condenações (não transitadas em julgados) pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores’, além de responder a processos por lesões corporais e, também, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores’, à paciente está acusada da prática de tráfico de drogas em sua própria residência, a qual já era de conhecimento dos policiais como sendo local destinado à venda de drogas´, o que demonstra que seu filho vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas pela Agravante, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (doc. 10). 



    11. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, na condição de Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.



    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).



    12. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise, é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam.



    Especificamente quanto à situação de mãe de menor, deve ser anotado que, apesar de não envolverem diretamente a participação de menor, os reiterados crimes alegadamente cometidos teriam sido praticados no ambiente doméstico. Nesse contexto, há de decidir-se com cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.



    13. Na espécie, busca-se o benefício ao argumento de que a paciente seria responsável por seu filho de cinco anos de idade. Nesses casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que, pela conclusão do juiz processante, não é o de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de gravidade.



    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    14. O quadro apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo, as decisões proferidas nos habeas corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).



    15. Ausente, portanto, na espécie em foco, o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora